Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027757-94.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS - CPF: 609.113.101-00 (APELANTE), HERCIO RODRIGUES DE AVILA - CPF: 118.053.400-00 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), SELIENI FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR UMBELINO DA COSTA - CPF: 809.966.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA ELIDIA DA CUNHA E SILVA - CPF: 384.184.101-59 (ASSISTENTE), MILTON COELHO BELARMINO - CPF: 019.974.201-47 (ASSISTENTE), JULIANA SOBRINHO - CPF: 970.599.001-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO AFASTADA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de usucapião é possível a nomeação de perito judicial para elaborar o memorial descritivo e levantamento topográfico quando o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, por aplicação do art. 98, VI, do CPC/15. Circunstância dos autos em que se impõe dar provimento ao recurso para assegurar a realização de memorial descritivo e planta sob o benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027757-94.2022.8.11.0002

APELANTE:
MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS

APELADO:
HERCIO RODRIGUES DE AVILA

Processo:

Ação de Usucapião no 1027757-94.2022.8.11.0002, código 87398 – 1a Vara de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelo interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de usucapião movida contra HERCIO RODRIGUES DE AVILA, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c art. 295, IV e 485, I, todos do CPC.

Explica que reside na Avenida Veríssimo de Campos, Quadra 43, no 28, Bairro São Simão, Várzea Grande/MT, CEP: 78148 -355, onde exerce a posse mansa e pacífica, contudo, por ser hipossuficiente não consegue pagar
profissional habilitado para realizar levantamento da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da lide, especialmente porque os valores solicitados são incompatíveis com sua renda.

Defende, assim, a justa causa da não juntada do documento.

A par disso, requer o provimento do apelo para determinar o retorno dos autos a origem para nomeação de perito oficial a fim de cumprir a determinação de juntada de memorial descritivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de usucapião movida contra HERCIO RODRIGUES DE AVILA, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c art. 295, IV e 485, I, todos do CPC.

De início, importante registrar que foi designado perito para realização de planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo (decisão, Id 189886168), contudo, o perito nomeado impugnou o valor do honorários periciais arbitrados pelo juízo e, por sua vez, apresentou proposta de R$ 24.300,00.

Intimada a parte para se manifestar, a parte assistida pela Defensoria Pública (Id 189886180) pugna pela nomeação de outro perito sob o fundamento de que
o valor solicitado é muito exorbitante para realização de um memorial descritivo de uma área de 360,00m2
, o que não foi aceito.

Pois bem. Ao que se observa o imóvel foi individualizado, inclusive com informações dos confinantes; indicação de testemunhas e fotografia do imóvel.

Além disso, a autora é beneficiária da justiça gratuita e acha-se assistida pela Defensoria Pública e
exatamente em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita não se mostra lícito exigir a apresentação de planta e de memorial descritivo do imóvel, por ser ressabido que tais documentos são de natureza técnica e precisam
ser firmados por profissional legalmente habilitado, com inscrição no CREA, e devidamente remunerado.

Deste modo, não se mostra crível exigir
a planta e o memorial descritivo do imóvel para a propositura da ação de usucapião, sob pena de obstaculizar o acesso à justiça, sobretudo porque o artigo 942 do CPC/73 foi revogado.

A respeito:

“
Deste modo, em vez de exigir dos autores o prévio desembolso de despesas necessárias à apresentação de planta e memorial descritivo, seria mais justa a decisão se abrandasse o rigor da norma do artigo 942, do Código de Processo Civil, com o propósito de se aceitar mero croquis, possível de elaboração pela própria parte, em que individualizado o imóvel e indicadas suas confrontações, cabendo à prova pericial, a ser produzida oportunamente e às custas do Estado, elucidar qualquer dúvida a respeito da real situação do imóvel.

Do contrário, as ações de usucapião estariam fora do catálogo das ações cabíveis aos pobres e reservadas com exclusividade aos endinheirados, exatamente os que menos precisam delas.

Neste sentido o entendimento que predomina em várias Câmaras deste E. Tribunal de Justiça: Agravo de Instrumento no 2202166-02.2014.8.26.0000, relator Des. PIVA RODRIGUES, j. 26/06/2015; Agravo de Instrumento no 2139731-55.2015.8.26.0000, relator Des. Cláudio Godoy, j. 06/08/15; Agravo de Instrumento no 2124131-91.2015.8.26.0000, relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 03/08/2015”.
(TJSP, RAC Apelação no 0002125-76.2011.8.26.0091, Rel. Alexandre Coelho)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIVERGÊNCIA NA ÁREA DO IMÓVEL.
ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NOMEAÇÃO DE PERITO
. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. - O CPC, em seu artigo 98, garantiu aos comprovadamente pobres a isenção quanto ao pagamento de honorários periciais - Considerando-se que os agravantes não possuem condições de arcar com os honorários periciais para a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel, e sendo essas peças indispensáveis ao deslinde do feito,
é inafastável que o juízo de origem, por meio do Estado, indique Engenheiro ou outro técnico para a respectiva elaboração
”. (TJ-MG - AI: 10280070210008002 Guanhães, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) (g.n)

Nas ações de usucapião é possível a nomeação de perito judicial para elaborar o memorial descritivo e levantamento topográfico quando o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, por aplicação do art. 98, VI, do CPC/15. Circunstância dos autos em que se impõe dar provimento ao recurso para assegurar a realização de memorial descritivo e planta sob o benefício da gratuidade da justiça.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024